Tribunal: TJMT
Processo: 1006615-98.2024.8.11.0055
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1006615-98.2024.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIANE CRISTINA DA SILVA GOULART - CPF: 014.297.551-64 (AGRAVANTE), RODOLFO CHIQUINI DA SILVA - CPF: 333.986.298-22 (ADVOGADO), RANEO FERNANDES DE ARAUJO - CPF: 011.974.161-02 (AGRAVANTE), BRDU PARIS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 22.007.737/0001-79 (AGRAVADO), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), BRDU PARIS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 22.007.737/0001-79 (AGRAVANTE), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), FABIANE CRISTINA DA SILVA GOULART - CPF: 014.297.551-64 (AGRAVADO), RANEO FERNANDES DE ARAUJO - CPF: 011.974.161-02 (AGRAVADO), RODOLFO CHIQUINI DA SILVA - CPF: 333.986.298-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. FORMA PARCELADA. LEI Nº 13.786/2018. TEMA 577 DO STJ. APLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea "b", do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos conforme Tema nº 577 do STJ.

2. A agravante interpôs recurso especial alegando violação ao art. 32-A, §1º, da Lei nº 6.766/79, sustentando que o acórdão recorrido rejeitou indevidamente a devolução dos valores de forma parcelada em contrato celebrado sob a vigência da Lei nº 13.786/2018.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o Tema 577 do STJ, que considera abusiva a cláusula de restituição parcelada em contratos de promessa de compra e venda de imóvel, aplica-se a contratos celebrados após a vigência da Lei nº 13.786/2018, que expressamente prevê a possibilidade de devolução parcelada.

III. Razões de decidir

4. O acórdão recorrido analisou adequadamente a questão à luz da Lei nº 13.786/2018, reconhecendo a aplicabilidade do art. 32-A da referida lei ao contrato celebrado em 15.12.2020, mas rejeitou a cláusula de restituição parcelada por considerá-la abusiva.

5. A tese firmada no Tema 577 do STJ estabelece que é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos de forma parcelada na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor.

6. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, aplicando corretamente a proteção ao consumidor ao determinar a restituição imediata dos valores pagos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A tese firmada no Tema 577 do STJ, que considera abusiva a cláusula de restituição parcelada em contratos de promessa de compra e venda de imóvel, mantém sua aplicabilidade mesmo após a vigência da Lei nº 13.786/2018, prevalecendo a proteção consumerista sobre disposições contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, 1.030, I, "b", e 1.030, §2º; Lei nº 6.766/79, art. 32-A, §1º; Lei nº 13.786/2018; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.300.418/SC, Tema 577, representativo da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSOS ESPECIAIS Nº 1006615-98.2024.8.11.0055

AGRAVANTES: BRDU PARIS EMPREENDIMENTOS LTDA E OUTROS (2)

AGRAVADOS: FABIANE CRISTINA DA SILVA GOULART E OUTROS (2)

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
BRDU PARIS EMPREENDIMENTOS LTDA.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme
Tema nº 577 do STJ
.

O agravante alega que o caso se refere a um contrato de compra e venda celebrado em 15.12.2020, quando já vigente a Lei n. 13.786/18 (Lei do Distrato), que inovou no ordenamento jurídico ao introduzir o art. 32-A, §1º, incisos I e II, da Lei 6.766/79.

Menciona que “
O referido preceito, que não existia ao tempo em que foi firmado o precedente obrigatório, estabeleceu a possibilidade de a restituição do preço ser realizada em até 12 (doze) parcelas mensais, com início após o prazo de carência específico, a depender da conclusão, ou não, das obras no loteamento. Sendo assim, afigura-se evidente a distinção entre os casos concreto e paradigma, pois, no Tema 577 dos recursos repetitivos, não foi apreciada a validade da restituição do desembolso à luz da previsão específica do art. 32-A, §1º, da Lei n. 6.766/79
” (id. 338687376).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 338888380.

Contrarrazões (id. 341081864).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
agravo interno interposto por
BRDU PARIS EMPREENDIMENTOS LTDA.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme
Tema nº 577 do STJ
.

Em resumo, o agravante interpôs recurso especial
com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do acórdão de Id. 298270895. Alegou violação ao disposto no art. 32-A, §1º, da Lei nº 6.766/79 (Lei de Parcelamento do Solo Urbano), e existência de divergência jurisprudencial.

O agravante aduz que o caso se refere a um contrato de compra e venda celebrado em 15.12.2020, quando já vigente a Lei n. 13.786/18 (Lei do Distrato), que inovou no ordenamento jurídico ao introduzir o art. 32-A, §1º, incisos I e II, da Lei 6.766/79.

Em análise dos autos, o v. acórdão recorrido analisou a questão à luz da Lei 13.786/2018. Transcrevo:

“Neste contexto, verifica-se que a sentença deve ser mantida, cuja determinação concedeu o direito de retenção, à quantia equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, visto que razoável frente às circunstâncias do caso em análise, pois visa custear as despesas administrativas suportadas pela demandada apelada, bem como compor eventuais prejuízos por ela advindos.

Ressalta-se que a pena convencional pode ser estabelecida, conforme pode ser inferido do teor da disposição do artigo 32-A da Lei nº 13.786/2018, contudo, não pode exceder ao montante de 25% da quantia paga, conforme passou a ser a redação do artigo 67-A 1 da Lei 4.591/64.

(...)

Portanto, o juízo de primeiro grau decidiu acertadamente, pela justa devolução dos valores pagos, com a
retenção de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na forma da cláusula penal pactuada
. Disposição em consonância com o art. 32-A da Lei nº 13.786/2018,
e que não excede ao montante de 25% da quantia paga (R$ 29.792,17)
, conforme passou a ser a redação do artigo 67-A da Lei 4.591/64.

Com relação à multa por fruição do bem
, o inciso I, do art. 32-A, da Lei nº 13.786/18 determina que sua incidência se dê pela eventual fruição do imóvel, ou seja, somente se houve a efetiva utilização do imóvel é que será devido o pagamento de tal espécie.

No caso dos autos, o objeto contratual é um lote de terreno, sem qualquer edificação ou benfeitoria.

Portanto,
não há se falar em indenização pela fruição do imóvel, tampouco o imposto de IPTU,
mormente por se tratar de lote urbano, sem qualquer benfeitoria realizada (imóvel sem construção), circunstância que inviabiliza a efetiva ocupação pelo promitente-comprador a gerar prejuízo à promitente-vendedora.”

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática dos recursos repetitivos. Tema nº 577 do STJ.

No caso dos autos, a parte Recorrente alega violação ao artigo 32-A, §1º, da Lei de Parcelamento do Solo Urbano, ao argumento de que o acórdão recorrido rejeitou a devolução dos valores de forma parcelada.

No entanto, verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial nº 1300418/SC, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 577, firmou a seguinte tese: “
Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes
”.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil
.”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.258/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026